Tribunal: TJDFT
Processo: 0725875-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. FRAUDE NA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PARCELAS ILICITAMENTE DESCONTADAS. ANULAÇÃO DO VÍNCULO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para, reconhecendo a prescrição apenas das parcelas vencidas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, afastar: a compensação de valores, ante a ausência de comprovação idônea de depósito de cifra em favor da autora referente ao contrato declarado inexistente; a devolução em dobro do indébito; e a condenação em danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido.